Tribunal: STF
Processo: ARE 1590799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA DE 12 (DOZE) ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR, POR NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. NO ENTANTO, EXAME COLACIONADO A DEMONSTAR A PRESENÇA DE SÊMEN NA ROUPA DA INFANTE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRAS DA MENINA UNÍSSONAS E COERENTES, ALÉM DE HARMÔNICAS COM O RELATO DA PRIMA E DA GENITORA, DANDO CONTA DE QUE O ACUSADO A BEIJOU, ALÉM DE TRANCÁ-LA EM QUARTO, TIRAR SUAS VESTES INFERIORES E EJACULAR. LAUDO POSITIVO PARA ESPERMA EM SEU SHORT. RELEVÂNCIA DA SUA FALA EM CRIMES DESTE JAEZ, QUE NECESSITA DA MAIS PLENA CLANDESTINIDADE À SUA PRÁTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. TIPO PENAL GRAFADO NA EXORDIAL QUE PROTEGE A VULNERABILIDADE DOS MENORES DE CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ATO QUE EXTRAPOLAR A MERA IMPORTUNAÇÃO. AN/MUS DO AGENTE DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA EVIDENCIADO. ATOS LIBIDINOSOS CONSUMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO GRAFADO NA INICIAL PARA O PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. 3. DOSIMETRIA. PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TUTELA JURISDICIONAL OFERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR QUALQUER ARGUMENTAÇAO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente